Tribunal: TJMT
Processo: 1047732-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047732-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA DA SILVA BARREIRA - CPF: 717.413.051-87 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SOL COLEGIO LTDA - CNPJ: 20.867.353/0001-09 (RECORRIDO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047732-76.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Débora da Silva Barreira

Recorrido(s):

Sol Colégio Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO FIRMADO QUE EXIGIA O CANCELAMENTO FORMAL DA MATRÍCULA POR PARTE DA ALUNA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS MENSALIDADES INDEPENDENTEMENTE DA FRQUENCIA AS ALUNAS. SERVIÇOS QUE PERMANECERAM À DISPOSIÇÃO DA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso concreto, verificando o juiz que os elementos existentes nos autos já eram suficientes para a formação segura de seu juízo de convicção e, por conseguinte, para a solução da lide, revelou-se desnecessária a dilação probatória, não havendo, pois, que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

Não tendo a parte autora comprovado o cancelamento da matrícula na forma como pactuada em contrato e, verificado o inadimplemento, são devidos os valores previstos no contrato de prestação de serviços educacionais não adimplidos pela aluna, mesmo sem utilização. Ausência de qualquer ilegalidade no proceder da instituição de ensino, sendo legítima a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
OPINO
no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante.

- Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 9% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

- Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC.

- Opino ainda pela procedência do pedido contraposto, devendo a parte reclamante realizar a quitação dos valores em aberto no montante de R$ 4.988,98 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais com noventa e oito centavos), devendo os mesmos serem corrigidos monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a o vencimento do débito.

Revogo a liminar concedida.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.
”
.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

No caso dos autos, está expressamente previsto no contrato de prestação de serviços a necessidade de cancelamento formal da matrícula, isto é, por escrito. Logo, a prova testemunhal, sem a apresentação do pedido de cancelamento por escrito, não se presta a comprovar o fim da relação jurídica.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se o caso de inscrição do nome da autora, nos órgãos de proteção ao crédito, valor de R$ 4.650,00, disponibilizado em 30/10/2018. Argumenta que formalizou a matrícula na instituição de ensino, no entanto, três dias após, comunicou, via contato telefônico, a sua vontade de cancelar a matrícula. Discorre assim que a anotação é indevida, pleiteando indenização pelo dano moral sofrido.

A Requerida, por sua vez, argumenta que a inscrição é legítima, visto que não houve pedido formal de cancelamento da matrícula, tratando-se o caso de exercício regular de direito.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que o contrato foi assinado em 18/09/2018 e pelo extrato financeiro, id 134400660, a Autora adquiriu o uniforme em 31/07/2018, bem como as apostilas em 25/09/2018.

Portanto, se a Autora adquiriu as apostilas em 25/09/2018, isto é, sete dias da realização da matricula, certo é, que a atitude de adquirir apostilas, se mostra contrária a ação de cancelar a matrícula após 3 dias da assinatura do contrato.

Portanto, havendo a aquisição da apostila, no sétimo dia, isto é, no fim do prazo de arrependimento acordado no contrato, cabia a Reclamante comprovar que solicitou, por escrito, o cancelamento da matrícula, conforme expressamente previsto no parágrafo II, clausula 9o,
in verbis:

“Parágrafo II: A solicitação de cancelamento de matrícula deverá ser realizado formalmente (por escrito) ou seja, em formulário padrão elaborado pela contratada, que oficializará a data de rescisão do contrato, respeitando o prazo de mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do comunicado e com a quitação das parcelas em aberto, acaso existentes pelo CONTRATANTE."

Desta forma, não pode prevalecer sua omissão frente a contraprestação devida, ainda que não tenha frequentado as aulas. É que o simples fato de não ter frequentado o curso não a desonera de suas obrigações, sendo certo que a estrutura do curso, continuou à sua disposição.

Portanto, não há que se falar em acolhimento do pleito indenizatório.

Por outro lado, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço, haja vista que não houve a negativa da relação jurídica.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e afasto a condenação
do Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação, mantendo a sentença quanto a procedência do pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022